Tribunal: CARF
Processo: 11020.723027/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/07/2012

EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
PREVIDENCIÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a participação de empresas em grupo econômico, estas serão responsáveis solidárias perante os créditos tributários relativos às contribuições sociais, independentemente da existência de interesse comum, à luz da Súmula CARF no 210.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.

MULTA. OBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO.
Consoante o decidido no Tema de Repercussão geral STF no 863, faz-se devida a redução da multa ao patamar de 100%, ainda que em decorrência de fraude ou simulação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723027/2015-47
ACÓRDÃO
2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INCORPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLTRONAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/07/2012

EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o
contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a
exigência do crédito tributário devido.
PREVIDENCIÁRIO.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a participação de empresas em grupo econômico, estas
serão responsáveis solidárias perante os créditos tributários relativos às
contribuições sociais, independentemente da existência de interesse
comum, à luz da Súmula CARF no 210.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é
imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta
praticada por cada administrador.

Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
2
MULTA. OBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO.
Consoante o decidido no Tema de Repercussão geral STF no 863, faz-se
devida a redução da multa ao patamar de 100%, ainda que em decorrência
de fraude ou simulação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%. Vencido o
conselheiro Cleberson Alex Friess, que negou provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração,
fls. 22, em decorrência das conclusões do Relatório Fiscal de fls. 38 a 129, merecendo destaque os
seguintes trechos de referido relatório:

16 — DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO
16.1 Foi fartamente demonstrado neste Relatório Fiscal a existência de uma situação
fática completamente divergente da situação jurídica, podendo-se afirmar que a
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
3
STAMPA, optante pelo SIMPLES NACIONAL, não passa de empresa comumente
denominada de " fachada ", funcionando como setor de produção da empresa
INCORPOL, para contratação de empregados com redução de encargos sociais.
16.2 Não se trata de vedar o planejamento tributário, mas sim a prática abusiva, como a
simulação, " reconhecida pela falta de correspondência entre o negócio que as partes
realmente estão praticando e aquele que elas formalizam ", na lição de Luciano Amaro,
in" Direito Tributário Brasileiro ", Editora Saraiva, 11a edição.
16.2.1 Se há discordância entre o caso concreto e a forma, é ao que sucede no terreno dos
fatos que se deve dar preferência, o que possibilita a desqualificação da forma jurídica
adotada. Uma vez comprovada a simulação, pode o Fisco " determinar os efeitos
tributários decorrentes do negócio realmente realizado, no lugar daqueles que seriam
produzidos pelo negócio retratado na forma simulada pelas partes ", como ensina
Sampaio Dória.
16.3 Aplicada ao caso concreto, a medida é no sentido de considerar todos os
empregados da empresa STAMPA, para fins de lançamento das contribuições
previdenciárias, como empregados da empresa INCORPOL. Embora formalmente
vinculados a STAMPA, é para a INCORPOL que os empregados prestam serviços não
eventuais, pessoalmente e mediante remuneração, subordinando-se de fato a esta, que
é quem detém o poder de decisão sobre os atos praticados por aquela, conforme
demonstrado nesse Relatório Fiscal. Tais empregados constam na Planilha – Relação
Nominal dos Empregados STAMPA considerados empregados INCORPOL - Anexo III,
extraídos do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (GFIP WEB), referente
ao processamento das GFIP's entregues pela empresa STAMPA, estando de acordo com
as folhas de pagamento apresentadas, no período de 01/2011 a 07/2012.
16.4 Esta prática tem por finalidade precípua sonegar as contribuições sociais a cargo do
empregador, que incidem sobre as remunerações pagas aos segurados por prestação de
serviços assalariados. Pois a "criação" de outra empresa com pequeno faturamento
permite que uma delas seja incluída no regime tributário do SIMPLES (o que ocorreu, já
que o faturamento da empresa STAMPA foi no limite estabelecido para enquadramento),
onde os tributos federais, inclusive as contribuições previdenciárias do empregador são
substituídos por um único "tributo" (recolhimento unificado).
[...]
16.10 O planejamento tributário é válido quando realizado por meio de atos e negócios
verdadeiros, compatíveis com a lógica e com alguma finalidade negociai, mas esse não é
caso da empresa autuada, que se utilizou dos empregados formalmente vinculados à
pessoa jurídica STAMPA de forma a reduzir os tributos a que a INCORPOL estaria sujeita se
remunerasse como seus os empregados formalmente registrados na STAMPA.
[...]
17.4 Solidária (TSPS) de N° 01 para a empresa STAMPA METALÚRGICA EIRELI - EPP
(Anexo XXII), N° 02 para o sócio e procurador da empresa INCORPOL, SR. DELMOR
FRANCISCO PEZZI (Anexo XXIII), N° 03 para o sócio-administrador da empresa
INCORPOL, SR. ELVIO RAMIRO FIORIO DOS SANTOS (Anexo XXIV) e N° 04 para a sócia-
administradora da empresa STAMPA, SRA. CELINA BENTA DA SILVA SANTOS (Anexo
XXV).
[...]
18 - DOS FATOS GERADORES 18.1 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados formalmente registrados
como empregados da STAMPA, tidos como empregados a serviço do sujeito passivo.
[...]
19 - DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS 19.1 Tendo em vista todos os fatos e provas relatados
e comprovados nesse Relatório Fiscal, concluímos que os supostos serviços de
industrialização prestados pela empresa STAMPA, são, na realidade, os custos relativos à
própria folha de pagamento da empresa INCORPOL, restando claro que a empresa
STAMPA constitui-se em parte da empresa INCORPOL. Portanto, desta última, agora, são
exigidas as contribuições sociais incluídas ou dispensadas pelo SIMPLES NACIONAL, regime
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
4
diferenciado e favorecido pelo qual optara a STAMPA, na condição de Empresa de
Pequeno Porte - EPP.
19.2 As contribuições em comento, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos empregados formalmente registrados na STAMPA, bem como seus
contribuintes individuais, tidos como empregados da empresa INCORPOL, são aquelas
contempladas no artigo 13 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 [...]
[...]
22 - DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
22.1 - Das Contribuições Patronais Previdenciárias - AI DEBCAD no 51.076.446-0 As
contribuições para a Seguridade Social, a cargo do sujeito passivo, devidas em razão dos
serviços que lhe foram prestados pelos empregados, formalmente registrados na
empresa STAMPA, e pelo contribuinte individual da empresa Stampa - Sr. Paulo Ricardo
Santos Sanches -, tidos todos como seus empregados, e não recolhidas, são aquelas
previstas no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 [...]
22.2 - Das Contribuições para Terceiros - AI DEBCAD no 51.076.447-9 22.2.1 As
contribuições sociais a cargo do sujeito passivo, destinadas a Outras Entidades e Fundos,
denominados Terceiros, em razão da fabricação de bancos e estofados para veículos
automotores, enquadrada que é no Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS sob
o código 507, são aquelas previstas da legislação constante do anexo de "Fundamentos
Legais do Débito - FLD" e resultantes da aplicação das alíquotas discriminadas na Tabela
de Alíquotas por Códigos FPAS, prevista na Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS,
prevista no Anexo II da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
alterada pela Instrução Normativa RFB N° 1.238, de 11 de janeiro de 2012, ambas
dispondo sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades
ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil [...]
[...]
(grifos do Relator)

2.

Na fl. 3148, consta “Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF”, no
âmbito do qual o contribuinte deu ciência, na data de 07/10/2015, acerca da constituição dos
créditos tributários constantes nos DEBCAD no 51.076.446-0 (contribuições sociais patronais) e
DEBCAD no 51.076.447-9 (contribuições a terceiros: Salário-Educação, INCRA, SESI, SENAI e
SEBRAE).

3.

Em apenso, consta processo administrativo no 1020.723028/2015-91, cujo escopo
está voltado exclusivamente à representação para fins penais. ( Ajustar fins penais está faltando
um número).

4.

A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 3375 a 3395, aduzindo, em
síntese, o seguinte:

a) a não caracterização de grupo, pelas seguintes razões:

a.1) que a INCORPOL e a STAMPA fazem parte de uma cadeia produtiva, e
que, com certa frequência, funcionários de uma visitam as instalações da
outra,
a.2) e que as empresas INCORPOL e STAMPA trabalharam de forma autônoma
e independente,
a.3) e que, pelos relatos do contribuinte, os sócios não teriam atuado
concomitantemente na administração das empresas,
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
5
a.4) e que as sedes, embora próximas, funcionam em lugares distintos,
a.5) e que os objetos sociais são distintos, e que os parques fabris são
distintos, na medida em que a INCORPOL se constitui como uma estofaria
industrial e que a STAMPA se constitui como uma serralheria.
a.6) e que a INCORPOL cedeu número de telefone à STAMPA, e que outras
empresas também se utilizam terminais telefônicos da INCORPOL,
a.7) e que os planos de saúde, refeitório e transporte de funcionários foram
adquiridos em conjunto para fins de redução conjunta de custos das
empresas,
a.8) e que a STAMPA tem produzido exclusivamente para a INCORPOL, sem
que a INCORPOL tenha pago despesas da STAMPA.

b) que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização – TDPF-F no
10.1.06 00.2014-00832-0 foi expedido contra a INCORPOL, e houve desrespeito à
legislação aplicável, já que o TDPF-F tinha prazo final de execução previsto para
15.04.2015, e que a renovação tendente à continuidade do procedimento somente
se deu em 15.09.2015.

c) que não há solidariedade entre a INCORPOL e a STAMPA, por ausência de
interesse comum na constituição do fato gerador, defendendo o contribuinte a
autonomia e a independência das empresas entre si, e que não há
consequentemente a possibilidade fática de responsabilidade solidária de ÉLVIO,
DELMOR e CELINA.

5.

Foram interpostas, ainda, outras impugnações, de igual teor em relação à
impugnação do contribuinte principal, por parte de:
a) Celina Benta da Silva Santos, fls. 3289-3309;
b) Delmor Francisco Pezzi, fls. 3375-3395;
c) Élvio Remiro Fiorio dos Santos, fls. 3460-3480;
d) Stampa Metalúrgica Eireli – EPP, fls. 3545-3565.

6.

Em julgamento de referidas impugnações, adveio o Acórdão DRJ no 11-53.574 (7o
Turma da DRJ/REC), fls. 3710-3719, datado de 28/06/2016, cujo dispositivo considerou
improcedentes as impugnações interpostas pelos sujeitos passivos (principal e por
responsabilidade), nos termos assim ementados:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/07/2012
TDPF-F. PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
Prorrogado no curso da ação fiscal, o TDPF-F não perdeu validade, restando sem guarida a
prejudicial ventilada pela defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/07/2012
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
A condução comum dos negócios, cristalizada pela confusão patrimonial, financeira e de
gerenciamento entre as empresas envolvidas, além do entrelaçamento entre os sócios dos
empreendimentos, configura grupo econômico, ainda que de fato.
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
6

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
Caracterizada a formação de grupo econômico, de qualquer natureza, cabível, por
expressa disposição legal, para fins tributários, a responsabilização solidária das empresas
integrantes do mesmo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/07/2012
SÓCIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA. APLICABILIDADE.
Os sócios de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos da
legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

7.

Os sujeitos passivos manifestaram ciência do Acórdão da DRJ e interpuseram seus
respectivos Recursos Voluntários, a saber:
a) Élvio Remiro Fiorio dos Santos: ciência em 14/10/2016, fl. 3728; recurso
interposto em 11/10/2016, fls. 3789/3807;
b) Delmor Francisco Pezzi: ciência em 14/10/2016, fl. 3729; recurso interposto em
11/10/2016, fls. 3843/3861;
c) Celina Benta da Silva Santos: ciência em 14/10/2016, fl. 3733; recurso interposto
em 11/10/2016, fls. 3737/3755;
d) Incorpol Indústria e Comércio de Poltronas Ltda: ciência em 20/10/2016, fl. 3734;
recurso interposto em 11/10/2016, fls. 3815/3833;
e) Stampa Metalúrgica Eireli – EPP: ciência em 20/10/2016, fl. 3735; recurso
interposto em 11/10/2016, fls. 3763/3781.

8.

Os recorrentes aduziram, em seus recursos voluntários, em síntese, o seguinte:

a) a não caracterização de grupo, pelas seguintes razões:

a.1) que os endereços, apesar de próximos, são distintos, e que os alugueis de
baixo valor ou inexistentes se prestaram a buscar a manutenção de preço da
Stampa e às atividades iniciais da Stampa;
a.2) que a Incorpol possuía ramais telefônicos além de suas necessidades, não
havendo problema na disponibilização de ramais à Stampa;
a.3) que o plano de saúde conjuntamente contratado visando à manutenção de
melhores benefícios;
a.4) que a Stampa surgiu das oportunidades de mercado;
a.5) que em razão de sua capacidade instalada, a Stampa é única fornecedora da
Incorpol, em razão de sua capacidade instalada, merecendo destaque o trecho
(fl. 3825) em que os próprios recorrentes defendem que : “A INCORPOL teve que
desmembrar suas operações, pois as atividades de metalurgia e estofaria não
eram mais aceitas pelas companhias seguradoras, em razão do alto risco da
permanência das duas atividades em um único parque fabril”;
a.6) que não há intervenção/interferência de direção das Stampa e Incorpol
entre si;
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
7
a.7) que cada empresa possui seu departamento administrativo próprio;
a.8) que o refeitório compartilhado se deve à racionalização da cozinha
industrial, para o atendimento de 3 empresas.

b) que não há solidariedade entre a INCORPOL e a STAMPA, por ausência de
interesse comum na constituição do fato gerador, defendendo o contribuinte a
autonomia e a independência das empresas entre si, e que não há
consequentemente a possibilidade fática de responsabilidade solidária de ÉLVIO,
DELMOR e CELINA.

9.

Vale ressaltar, portanto, que em seus recursos voluntários, os recorrentes
não aduziram razões em face do Acórdão recorrido relativamente à nulidade de TDPF
aduzida em sede de impugnação, razão pela qual tal matéria, por não ter sido
arguida em sede de recurso voluntário, demonstra-se preclusa (preclusão lógica).
10.

Ao final de seus recursos, os sujeitos passivos requerem o reconhecimento
da inexistência de grupo econômico e a consequente improcedência da autuação, e,
consequentemente, a ausência de responsabilidade solidária entre as pessoas apontadas
como sujeito passivo.
11.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
12.

Os Recursos Voluntários são tempestivos, na medida em que interpostos,
conforme indicado no relatório do presente voto, em respeito ao prazo previsto no art. 33,
do Decreto Federal no 70.235/1972.
13.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
14.

Não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à apreciação de mérito.
Mérito
Da alegação de não caracterização de grupo econômico. Da alegação de ausência
de solidariedade entre INCORPOL e a STAMPA.
15.

Acerca da caracterização do grupo econômico, o Acórdão recorrido
(fls. 3710/3719) assim entendeu:
DA CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
No mérito, a discussão se faz, essencialmente, em torno da existência ou não de
grupo econômico entre as empresas INCORPOL e STAMPA.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
8
Inicialmente, cabe destacar que a caracterização do grupo econômico em tela não
se fez por um fato isolado, mas pela conjunção deles, elencados no relatório fiscal,
que devem, portanto, ser tomados em conjunto, representando, cada item, parte
de
um
todo.
Na análise global dos mesmos, o que sobressai é o interesse comum e bem
orquestrado entre as empresas envolvidas para a obtenção de resultados
positivos com o mínimo de tributação, o que não representaria, em tese, ilícito,
mas mero planejamento tributário.
No entanto, sob o véu da suposta legalidade, o que se teve foi verdadeira
simulação com intuito de sonegar tributo, como adiante se demonstrará.
Ficou evidenciada, nos autos, a estreita vinculação e dependência entre a
INCORPOL e a STAMPA, que vão além do espírito de colaboração e supervisão
recíprocas:
a) o fato de a INCORPOL ser proprietária dos imóveis e maquinários da STAMPA,
favorecendo-lhe com alugueres muito abaixo do preço de mercado ou até
inexistentes (como ocorrido na fase inicial do empreendimento), assumindo
despesas de telefonia e internet, planos de saúde e fornecimento de alimentos aos
trabalhadores desta, sinaliza a assunção pela primeira de custos operacionais da
última, a traduzir verdadeira extensão de negócios de uma sobre a outra, tornando
irrelevante o aspecto de, formalmente, os imóveis terem endereços distintos,
porém, próximos. A menção de participação de outras empresas não restou
comprovada no feito, nem elide a estreita relação entre a INCORPOL e a
STAMPA apontada pelo fisco;
b) os sócios têm elo familiar matrimonial, o que favorece a proximidade entre as
partes e a comunhão de interesses na consecução dos fins comuns. Mesmo Paulo
Ricardo Sanches, único sem vínculo familiar, tem estreita ligação com o grupo,
dado que pertenceu aos quadros societários de ambas as empresas e, quando
integrava a STAMPA, teve despesas pessoais pagas pela INCORPOL;
c) a produção da STAMPA é essencial na manutenção da INCORPOL e, sendo
realizada de forma exclusiva, com o benefício do SIMPLES NACIONAL, reduz, em
muito, os custos desta última. Outrossim, a STAMPA, praticamente, vive para
fornecer mão de obra, dado que seu faturamento é, em essência, voltado ao
pagamento da folha de empregados, e, ainda, depende de socorro financeiro da
INCORPOL, que fez, no período, aportes superiores ao formalmente devidos à
STAMPA, fato não rechaçado pelos impugnantes, nem justificável pela
exclusividade de prestação de serviços, como quer fazer crer a defesa;
d) a intervenção na direção dos empreendimentos é nítida: assim é que sócios da
STAMPA participam de atos exclusivos da INCORPOL, como assinaturas de
contratos, representação em reuniões e mesmo promoção de rescisões de
contrato de trabalho de empregados desta última, além de autorizações para
aquisição de mercadorias e serviços, como se integrassem os quadros societários
daquela;
e) a confusão na identidade das empresas é tanta que os supostos empregados
da STAMPA assinam pontos com endereço da INCORPOL e têm despesas de
viagem pagas por esta última, apesar de estarem a serviço da primeira;
f) não se concebe que uma empresa sobreviva sem escritório próprio para gerir
seus negócios: a STAMPA simplesmente entregou à INCORPOL a gestão de
pagamentos de fornecedores, tributos, funcionários e até transferências de valores
para contas de seus sócios, cristalizando a condução pela última do
empreendimento da primeira.
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
9
Dada a confusão patrimonial, financeira e administrativa supracitadas, não
há como se vislumbrar autonomia e independência entre as referidas
empresas, mas, ao contrário, interpenetração entre as mesmas, algo inerente
a empreendimentos integrantes de um grupo econômico.
Como agiam em conjunto, não pode a STAMPA se escusar da responsabilidade
solidária, advinda do comando do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, com a
INCORPOL, que independe da demonstração do interesse comum no fato
gerador.
Rejeita-se, portanto, a tese de inexistência de responsabilidade, independência e
autonomia entre as empresas em questão, mantendo-se, assim, íntegra a
responsabilização das mesmas pelo tributo ora exigido.
(grifos do Relator)
16.

A DRJ entendeu, portanto, que a confusão patrimonial teria sido
demonstrada por todo o conjunto probatório do processo, conforme supramencionado nos
itens “a” a “f” do parágrafo anterior.
17.

Os sujeitos passivos alegam, em seus recursos voluntários, a inexistência de
grupo econômico, sob os seguintes argumentos:
 - Que os endereços, apesar de próximos, são distintos, e que os
aluguéis de baixo valor ou inexistentes se prestaram a buscar a
manutenção de preço da Stampa e às atividades iniciais da Stampa;
 - Que a Incorpol possuía ramais telefônicos além de suas
necessidades, não havendo problema na disponibilização de ramais à
Stampa;
 - Que o plano de saúde conjuntamente contratado visando à
manutenção de melhores benefícios;
 - Que a Stampa surgiu das oportunidades de mercado;
 - Que em razão de sua capacidade instalada, a Stampa é única
fornecedora da Incorpol, em razão de sua capacidade instalada,
merecendo destaque o trecho (fl. 3825) em que os próprios recorrentes
defendem que : “A INCORPOL teve que desmembrar suas operações,
pois as atividades de metalurgia e estofaria não eram mais aceitas
pelas companhias seguradoras, em razão do alto risco da permanência
das duas atividades em um único parque fabril”;
 - Que não há intervenção/interferência de direção das Stampa e
Incorpol entre si;
 - Que cada empresa possui seu departamento administrativo próprio;
 - Que o refeitório compartilhado se deve à racionalização da cozinha
industrial, para o atendimento de 3 empresas.
18.

Acerca da confusão patrimonial e caracterização de grupo econômico, para
fins e exclusão do Simples Nacional, necessário mencionar o seguinte precedente do
CARF:
Acórdão CARF no 1301-005.168 (Processo no 15504.728458/2016-07; Sessão
de 13 de abril de 2021)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
10
Encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente a exclusão de empresa do
SIMPLES Nacional, quando evidenciado nos autos que as empresas integram
uma organização empresarial única, cuja divisão artificial das atividades em duas
empresas traz como vantagem tributária indevida a possibilidade de inclusão de
cada uma delas nos parâmetros de faturamento do Simples Nacional, o que não
seria possível se as empresas atuassem de forma unificada.

19.

A análise e decisão do presente caso concreto, portanto, enseja a que o julgador
adentre no campo da valoração da prova, em meio ao seu livre convencimento motivado, no
sentido de identificar se o conjunto probatório enseja a verossimilhança da caracterização da
confusão patrimonial ou não.

20.

No presente caso concreto, merece destaque o seguinte trecho constante nos
recursos voluntários de todos os sujeitos passivos: “A INCORPOL teve que desmembrar suas
operações, pois as atividades de metalurgia e estofaria não eram mais aceitas pelas companhias
seguradoras, em razão do alto risco da permanência das duas atividades em um único parque
fabril”(fl. 3825).

21.

Assim, conclui-se que, segundo os próprios recorrentes (fl. 3825), a Incorpol
desmembrou as atividades de estofaria e serralheria (fl. fl. 3768), entre Incorpol (estofaria) e
Stampa (serralheria).

22.

O valor probante dessa confissão se afigura, no presente caso, como incontestável,
e, quando corroborado com os demais elementos, contribuem para a caracterização da
verossimilhança da existência do grupo econômico, especialmente quanto ao fato de que os
apontamentos da DRJ no Acórdão recorrido (especialmente quanto aos itens “c”, “d”, “e” e “f”, do
parágrafo 14 do presente voto) não foram refutados pelos recorrentes por meio da apresentação
de evidências cabais em sentido contrário.

23.

Dessa forma, não prosperam os argumentos do recorrente, nesses aspectos acima
tratados, restando caracterizada a confusão patrimonial, e, portanto o interesse comum, jurídico e
econômico, bem como a caracterização do grupo econômico, ensejando a consequente exclusão
da empresa Incorpol do regime de tributação pelo Simples Nacional, bem como a solidarização
entre as empresas Incorpol e Stampa dos créditos tributários lançados, com fundamento no art.
124, inc. I e inc. II, do CTN (fundamento também constante no Relatório Fiscal, fl. 113), que assim
dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

24.

Por sua vez, restou demonstrado que o caso concreto demanda a aplicação do
seguinte entendimento sumulado do CARF, a seguir mencionado:

Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária,
nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
11
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN.

25.

Não merece provimento, nesse tocante, portanto, os argumentos dos recorrentes.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ÉLVIO, DELMOR E CELINA.

26.

O Acórdão da DRJ (Acórdão recorrido) entendeu ainda pela manutenção da
solidariedade dos créditos tributários lançados a Celina Benta da Silva Santos, Delmor
Francisco Pezzi e Élvio Remiro Fiorio dos Santos, nos seguintes termos (fls. 3717/3718):
No processo em tela, restou caracterizado o desvio de finalidade do instituto do
SIMPLES NACIONAL, dado que, na verdade, a STAMPA funcionou como mera
fornecedora de mão de obra para a INCORPOL, que se beneficiou, indiretamente,
da dispensa legal de tributação, com a anuência e participação dos respectivos
sócios, orquestradores do esquema ilícito, dado que detinham o poder
diretivo dos empreendimentos.
Logo, por infração à legislação previdenciária, os referidos sócios, com poderes de
administração, exsurgem passíveis de responsabilidade nos termos do art. 135, III,
do CTN, não havendo como acolher a irresignação dos impugnantes, também
neste ponto.
27.

Assim dispõe o art. 135, inc. III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
28.

No entanto, no Relatório Fiscal de fls. 2493 a 2497 e fls. 2501 a 2505,
consta, as condutas específicas praticadas por Delmor Francisco Pezzi e Élvio Remiro
Fiorio dos Santos, cabendo responsabilização a estes.
29.

Dessa forma, necessário considerar que a fiscalização juntou prova
documental carreada aos autos demonstra individualizou especificamente qual teria sido a
conduta individual, ato ou prática, de Delmor Francisco Pezzi e Élvio Remiro Fiorio dos
Santos, os quais foram incluídos pela fiscalização como sujeitos passivos, com base em
infrações à lei, pelas condutas, amplamente individualizadas no relatório fiscal.
30.

Não prospera, no entanto, o argumento da ausência de responsabilização de Celina
Benta da Silva Santos, na medida em que a fiscalização apontou práticas por ela desempenhadas
passíveis de caraterização como infração às finalidades estatutárias e aos poderes de
administração das empresas envolvidas (operacionalizadora da confusão patrimonial), fazendo-se
incidir, portanto, o art. 135, inc. III, do CTN, especialmente quanto às práticas relatadas no
Relatório Fiscal, fls. 88 e 89, a saber:
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
12

12.1 Em relação à sócia-administradora da empresa STAMPA, no período de
24/08/2006 a 22/03/2012, Sra. Celina Benta da Silva Santos, esposa do sócio-
administrador
da
empresa
INCORPOL,
Sr.
Elvio
Remiro
Fiorio
dos
Santos,
constatamos que a mesma também atuava como representante da empresa INCORPOL.
12.1.1 Conforme descrito abaixo (documentos comprobatórios – Anexo XII):
Utilizava o e-mail com o domínio da empresa INCORPOL: Celina – Recursos
Humanos INCORPOL [celina@incorpol.com.br]. No e-mail em questão, enviado em 29
de setembro de 2011, a Sra. Celina repassa ao departamento financeiro da empresa
INCORPOL os dados bancários para pagamento do prestador de serviço Debiasi &
Menegotto Advocacia Empresarial, conforme recibo de transferência anexo ao e-mail.
12.1.1.1 Os e-mails celina@incorpol.com.br e rh@incorpol.com.br são utilizados
pela prestadora de serviços Pró-Salute Serviços para a Saúde Ltda (Fátima Saúde), para
informar a relação dos exames periódicos clínicos a serem realizados pelos funcionários
das
empresas STAMPA e INCORPOL, afirmação esta extraída do e-mail, constando como
anexos: STAMPA METALÚRGICA LTDA.txt; INCORPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
POLTRONAS LTDA.txt.
12.1.1.2
O mesmo e-mail celina@incorpol.com.br é informado no campo "Informações do Responsável", da "GFIP Única
–
Informações
de
Remessa/Responsável", do sistema informatizado GFIP WEB da Receita Federal do
Brasil, referente às duas empresas, durante todo o período fiscalizado (por amostragem,
relatórios competências 01/2011, 04/2011, 07/2011, 10/2011, 12/2011 e 05/2012).
12.1.2 A Sra. Celina assinou os Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho dos
funcionários da empresa INCORPOL, Everson dos Santos de Almeida e Maurício Pedroni
Leite.
12.1.3 A empresa MBR Comércio de Móveis Ltda, CNPJ 93.598.480/0001-15, enviou
orçamento para aquisição de mobiliário e cadeiras Caderode com a seguinte destinação:
[...]
12.1.3.1
Além disso, rubricou o orçamento e o documento auxiliar da nota
fiscal eletrônica referente à compra dos produtos (DANFE no 37, emitido em 13/04/2012,
no valor de R$ 1.573,76, em nome da empresa STAMPA).
12.1.4 Na transferência realizada pela empresa INCORPOL, através de sua conta
corrente no Banco do Brasil S/A (no 8.162-0), para a conta corrente de sua funcionária,
Clarice Sabina Milczarek, na mesma instituição bancária, em 18/01/2011, no valor de R$
1.300,00, consta a rubrica da Sra. Celina com a seguinte observação: "Autorizado por
Celina – 13 dias férias comprados".
12.1.5 As notas fiscais da Floricultura Florão Ltda, CNPJ 91.623.256/0001-00, de nos
30484 e 30507, emitidas em 21/02/2012 e 02/03/2012, respectivamente, faturadas
contra a empresa INCORPOL, possuem no seu corpo as seguintes observações:
"Autorizado por Celina" e "Solicitado por Celina".
12.1.6 Em relação ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica no 688 da empresa
Ideter Confecções Ltda, CNPJ 94.906.195/0001-87, emitida em 04/04/2012, no valor de
R$ 6.323,00, no verso da nota fiscal consta o carimbo da empresa INCORPOL com a
assinatura da Sra. Celina.
12.1.7 A empresa INCORPOL é assinante de um dos jornais da empresa RBS
Administração e Cobrança Ltda – Pioneiro Diário de Integração da Serra –, assinatura no
187182. Nos boletos bancários, consta como Sacado:
Assinante: INCORPOL IND. COM. POLTRONAS
Responsável: CELINA DA SILVA SANTOS
TRV PEDRO AMÉRICO (ANA RECH) 200
95060-590 CAXIAS DO SUL – RS
12.1.8 Verificamos dezenas de notas fiscais faturadas contra a empresa INCORPOL,
rubricadas pela Sra. Celina Benta da Silva Santos, as quais juntamos por
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
13
amostragem. Ressaltamos que reproduzimos também notas fiscais faturadas contra a
empresa STAMPA, também rubricadas por ela, visando demonstrar que a Sra. Celina
responde igualmente por "ambas" as empresas.
12.1.9 Ainda, solicitados, nos Termos de Início de Procedimento Fiscal das duas
empresas, a apresentação dos contratos de prestação de serviços celebrados com
terceiros, constatamos que a Sra. Celina Benta da Silva Santos, sócia-administradora
da empresa STAMPA, rubrica e assina os contratos cuja contratante é a empresa
Incorpol Indústria e Comércio de Poltronas Ltda, designando-se como procuradora
da mesma, sem comprovação para tal, já que, apesar de solicitado por esta fiscalização,
nenhum mandato foi apresentado pela empresa INCORPOL que tivesse outorgado
poderes
para a Sra. Celina.

31.

Destaco, por oportuno, que está compreensão está alinhada ao entendimento
consolidado por este relator ao apreciar hipóteses semelhantes, a exemplo do decidido no
Processo no 16004.720280/2017-22, julgado pela 2a Seção do CARF, no qual proferi voto no
sentido de afastar a responsabilidade solidária de sócios e administradores em virtude da
ausência de individualização de condutas e de provas robustas de infração pessoal à lei (Acórdão
no 2102-003.544), assentei naquela oportunidade entendimento que sigo reiterando que a
responsabilização prevista no art. 135, III, do CTN exige a clara individualização da conduta
infracional de cada sócio ou administrador, não se admitindo presunções genéricas fundadas
apenas na condição formal de sócio.

31.1 Todavia, no presente caso, diferentemente da situação apreciada naquele feito, a
autoridade fiscal logrou individualizar de maneira precisa as condutas dos solidários sócios, com
farta prova documental que demonstra sua atuação direta e consciente na administração e
confusão patrimonial entre as empresas STAMPA e INCORPOL, o que autoriza sua
responsabilização nos termos do art. 135, III, do CTN.

33.

Houve, portanto, em relação aos responsáveis Celina Benta da Silva
Santos, Delmor Francisco Pezzi e Élvio Remiro Fiorio dos Santos as devidas
individualizações de práticas de confusão patrimonial e de gestão em comum, entre as
empresas Incorpol e Stampa, por ela operacionalizadas, razão pela qual se demonstra
acertada a sua responsabilização, à luz do art. 135, inc. III, do CTN.
Matéria de Ordem Pública.
34.

Em que pese não tenham sido aduzidos pelos recorrentes, quanto ao mérito,
argumentos acerca de controvérsias quanto à aplicação da multa de 150%, entendo que a
sua aplicação se afigura como matéria de ordem pública, em virtude da decisão foi
proferida no Recurso Extraordinário (RE) 736090, em repercussão geral (Tema 863), do
Supremo Tribunal Federal, o qual estabeleceu o teto da multa aplicada pela Receita em
caso de sonegação ou fraude no percentual de 100% da dívida tributária e 150% somente
em caso de reincidência.
35.

Assim, não identificada a ocorrência de reincidência, estabeleço a multa no
patamar de 100%.
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
14
Conclusão
36.

Diante do exposto, voto por conhecer os Recursos Voluntários, e, no mérito,
dar- -lhes parcial provimento, mantendo-se os créditos tributários lançados em relação a
Incorpol Indústria e Comércio de Poltronas Ltda, Stampa Metalúrgica Eireli – EPP e solidários
Celina Benta da Silva Santos Delmor Francisco Pezzi e Élvio Remiro Fiorio dos Santos, reduzindo-
se a multa aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar as razões pelas quais votei por negar provimento aos recursos
voluntários.
As questões não provocadas a debate, mediante expressa contestação na petição
recursal, impedem a apreciação pelo órgão julgador, por força dos princípios da preclusão e do
duplo grau de jurisdição.
No presente caso, os sujeitos passivos se mantiveram em silêncio quanto à
aplicação da multa de ofício, inclusive em sede de impugnação.
Não se trata de matéria de ordem pública, porque a penalidade compõe o crédito
tributário lançado, configurando, portanto, direito disponível no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Ademais disso, as hipóteses para alteração do lançamento fiscal regularmente
notificado ao sujeito passivo, pela via administrativa, estão enumeradas no Código Tributário
Nacional – CTN (art. 145, incisos I a III).
É verdade que a finalidade do contencioso fiscal, disciplinado pelo rito do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, é o controle de legalidade dos atos e procedimentos
administrativos. Entretanto, não significa a revisão de ofício do lançamento fiscal
independentemente do cumprimento das formalidades, razão pela qual é dever do julgador
preservar a integridade do rito procedimental.
Não cabe alargar o seu escopo. Caso contrário, será admitir que as interpretações
em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ou mesmo objeto de
enunciado de súmula do CARF, devam ser aplicadas de ofício pelo órgão julgador, ainda que a
matéria não seja contestada pela parte interessada.
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.801 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723027/2015-47
15
Aliás, convém esclarecer que a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros
no julgamento de recursos no âmbito do CARF das decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo STF, na sistemática da repercussão geral, não autoriza a sua aplicação sem levar
em conta as regras inerentes ao rito procedimental. 1
Por último, cumpre dizer que não haveria prejuízo ao interessado pela falta de
apreciação da redução do percentual da multa qualificada pelo órgão julgador administrativo.
Com efeito, incumbiria à unidade da RFB responsável pela liquidação e execução do acórdão,
previamente aos atos de cobrança, observar a existência de legislação superveniente mais
benéfica, em matéria de penalidade, além da decisão proferida no Tema 863/STF (art. 145, inciso
III, c/c art. 149, incisos I e VIII, do CTN). 2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

1 Art. 99, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
2 Art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, c/c art. 106, II, alínea “c”, do CTN.
Fl. 3885
DF CARF MF
Original